Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-35.2005.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000947-35.2005.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DAIANA CARLA LOTTI - CPF: 969.465.981-72 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DELAZARI - CPF: 408.085.219-34 (APELADO), NEIDE MARIA CANFILD (APELADO), NEIDE MARIA CANFILD - CPF: 771.894.181-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO –

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NECESSIDADE DE
PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO
QUINQUENAL
–
ART. 206 § 5º, I, CC –
AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente ocorre
se
os autos
permanecer
em
sem andamento
, paralisados
em razão de fato que possa ser atribuído à parte
credora
/exequente, que
fica inerte e
deixa de diligenciar no sentido de
impulsionar o processo
, permitindo o
transcuro do prazo prescricional do título.

2.
In
casu
, o
crédito exequendo é derivado de contrato
empréstimo
, título executivo extrajudicial, lastreado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual emerge dívida líquida e certa, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional de cinco anos.

3.
Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.
Desta maneira,
não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pel
a

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Integração
d
o Sul
d
e Mato Grosso, Amapá
e
Pará – Sicredi Integração
MT/AP/PA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de
Pedra Preta
, que nos autos da Ação de
Execução
ajuizada em face de
Daiana Carla Lotti, Mário Sérgio
Delazare

e
Neide Maria
Canfild

reconheceu
a
ocorrência de
prescrição
intercorrente

no feito e julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo
924, V
e art. 487, II,
do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
a Cooperativa
sustenta, em breve resumo, que não
ocorreu a prescrição intercorrente
.

Pondera que sempre diligenciou
na busca de bens de propriedade destes, porém
sem êxito.

D
estaca que a morosidade da marcha processual se deu por conta do mecanismo da justiça.

Argumenta
que o processo jamais fora suspenso por lapso temporal superior ao tempo da prescrição da ação
.

Afirma que não existe previsão legal para extinção por ausência de localização de bens do devedor passíveis de expropriação.

Por fim, pede seja anulada a sentença a fim de rever a prescrição.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo
extrajudicia
l
,
Contrato de Empréstimo de n.
A40230871
-9 (id 220437857 – pág. 31/34)
, ajustadas para liberação de crédito em conta corrente e crédito pessoal parcelado, distribuída em
21/09/2005
, cujo valor dado à causa foi de R$
42.818,13
.

A decisão inicial foi proferida em
13/10/2005
,
conforme id 220437857- pág. 51/52
.

Os executados/recorridos foram devidamente citados, no entanto, permaneceram silentes.

Em que pesem as tentativas de satisfação da dívida, não obteve êxito a Cooperativa credora na localização de bens de propriedade dos executados passíveis de penhora.

Pois bem, a questão é singela e não necessita de grandes desdobramentos.

Da análise minuciosa dos autos verific
a-se
que merece prosperar as alegações recursais da Cooperativa.

Com efeito,
não se observa
a paralisação injustificada dos autos por
período
superior ao prazo prescricional do título.

Registra-se que é de
05 (cinco)
anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de
contrato de empréstimo, com fundamento
conforme dispõe o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)"

Nota-se que a
pretensão
foi ajuizada
antes do advento do prazo prescricional,
tendo
os apelados
sido
regularmente citados, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil então vigente, interrompe a fluência do prazo prescricional.

Assim, i
nterrompido o curso do prazo prescricional pela citação, convém ressaltar que este não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor.

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206

-A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206

-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no

art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre o tema, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dita a última palavra em matéria de interpretação da legislação infraconstitucional, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, assentara que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Outrossim, firmou-se o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano - em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980, devendo sempre ser observado o princípio do contraditório.

Oportunamente, confira-se a ementa do aludido julgado:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O
contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido
.” (
REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
22/08/2018).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de 05 (cinco) anos, dispensando-se para tanto a intimação da parte credora
para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4º do CPC
/15
).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que
embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos, enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça,
não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Nesse contexto, é
sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Considerando que na hipótese não ocorreu a paralisação, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente
, que, notadamente não se relaciona à ausência de localização de bens passíveis de penhora, que trata na verdade de execução frustrada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO
RECONHECIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

(
N.U
1023206-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
publicado
no
DJE
10/06/2024)

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu
paralisado
os autos por
lapso temporal
necessário (
prescricional -
05
anos) ao
reconhecimento da prescrição
.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024